Tribunal: TJDFT
Processo: 0750886-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750886-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JOAO GABRIEL PACHECO DA SILVA MEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília em mandado de segurança 0748721-30.2024.8.07.0001 impetrado por JOÃO GABRIEL PACHECO DA SILVA MEIRA, nos seguintes termos: JOAO GABRIEL PACHECO DA SILVA MEIRA impetrou mandado de segurança em desfavor de ato do Diretor-Geral DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, pretendendo a concessão de liminar para que a autoridade impetrada homologue a inscrição e permita ao impetrante a realização da prova da Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, cuja prova tem data prevista para o dia 01/12/2024. Aponta que está inscrito no Programa de Avaliação Seriada – PAS, tendo participado regularmente da Primeira e da Segunda etapa. O impetrante, tempestivamente, se inscreveu na Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, da Universidade de Brasília, cuja organização e elaboração da prova ficaram a cargo do CEBRASPE. Indica que o pagamento da inscrição do certame deveria ser realizado até 15/10/2024. Aponta, contudo, que sua genitora se equivocou quanto à data do pagamento. Alega que não pode ser cerceado o direito do impetrante em participar do PAS, tendo em vista que houve apenas equívoco no pagamento, e que o valor foi depositado nos autos Decido. Segundo a Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Trata-se de apontamento de falha na realização de inscrição em certame, por não ter havido o pagamento na forma do edital, em razão de equívoco da responsável legal do impetrante quanto à data do pagamento. Há nos autos o depósito judicial do valor da inscrição no PAS (id 216909883). Cediço que a inscrição em certames exige o cumprimento de todos os requisitos presentes no edital. Para o caso, o candidato deveria ter realizadas as duas etapas anteriores, na forma regulamentada nos editais da primeira e segunda etapa; estar matriculado no 3o ano do segundo grau, ter aprovação nas série correspondente à segunda etapa; realizar a inscrição na forma regulamentar e pagar o boleto até a data final do prazo. No caso, houve equívoco da responsável legal do impetrante no pagamento do boleto. O impetrante já realizou as outras duas fases do certamente, estando a aguardar a realização da terceira etapa, neste ano de 2024. A constatação de equívocos em concursos e certames antes da data da realização das provas e em momento que a instituição possa receber documentos, deverá ser admitida excepcionalmente para fins de resguardar o direito ao acesso aos níveis de educação superior e aos cargos públicos, bem como em razão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, confira-se: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no dia 17/12/2023, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada. 2. Apesar de previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa à direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, como corolário do direito constitucional à educação. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, uma vez que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Remessa necessária conhecida e não provida (Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) Não se trata de ampliar o prazo de inscrição, mas sim de admitir a correção de falhas no processo de inscrição. A realização do PAS – Vestibular Seriado envolve três anos de estudos e realizações de provas, com muitas regras e procedimentos, causando dificuldades de interpretações em adultos e especialmente nos adolescentes que se submetem ao certame. A jurisprudência desta Corte, como visto, tem considerado desarrazoada a exclusão de estudante em programa de acesso a universidades com fundamento exclusivo no pagamento extemporâneo da taxa de inscrição, em especial quando houve o depósito judicial do referido valor, em homenagem ao acesso constitucional à educação, flexibilizando-se a rigidez das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. Tratando-se de certames e concursos, cediço que a organização promove antecipadamente a impressão de provas e identificação dos locais em que cada candidato irá fazer as provas. No entanto, o fato de o impetrante já ter feito a inscrição para a terceira etapa e já ter concluído as fases anteriores do PAS indica que a instituição já teria providenciado a definição de locais, impressão de prova, e demais formalidades para a efetiva participação do impetrante, apenas aguardando a homologação do pagamento para dar o comando de autorização para realizar a prova. Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Isto posto, concedo CONCEDO A LIMINAR PARA determinar que o impetrado, de imediato, homologue a inscrição e permita ao impetrante a realização da prova da Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, cuja prova tem data prevista para o dia 01/12/2024. Intime-se pessoalmente para fiel cumprimento ante o caráter mandamental da decisão (súmula 410 STJ). Ainda, no prazo de 10 dias, preste as informações, indicando de modo expresso se houve o efetivo pagamento da taxa de inscrição pelo autor e se houve falha no processamento da inscrição por ato da impetrante ou impetrada. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO.” (ID 217006980). Nas razões recursais (ID 66752896), o agravante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE afirma, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois “é mero executor do certame, e nessa condição, não possui qualquer ingerência na edição ou modificação das regras editalícias”, e que “a FUB deveria constar no polo passivo da ação, sendo incluída na qualidade de ré, bem como a competência declinada à Justiça Federal” (ID 66752896, p. 8 e 12). No mérito, aduz que “qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno” e que o ora agravado “não impugnou o edital de abertura do certame e, por conseguinte, concordou com as regras estabelecidas para a fase de inscrição, bem como concordou com as regras para recurso da referida fase” (ID 66752896, pp. 14-15). Alega que “o Agravado não comprovou a existência de ato ilegal praticado pela Banca Examinadora, que a impedisse (sic) de realizar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estipulado, tendo em vista que, como comprovado, o Agravado teve acesso ao boleto para pagamento da taxa e deixou de efetuar o pagamento, conforme confessado em sua exordial” (ID 66752896, pp. 18-19). Sustenta que “em se tratando de concursos públicos, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgado de Repercussão Geral, fixou a tese de que ‘os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário’ (Tema 485)”, razão pela qual não deveria haver intervenção do Poder Judiciário no caso (ID 66752896, p. 20). Argumenta que a manutenção da decisão recorrida fere “o princípio constitucional da isonomia, na medida em que o Agravado, eliminada (sic) na fase de inscrição, teria a oportunidade de prosseguir nas demais etapas do concurso, mesmo sem ter a inscrição efetivada, o que é vedado em edital” (ID 66752896, p. 34). Afirma ainda que: “A existência de relevante fundamentação para ensejar a antecipação da tutela recursal está presente, uma vez que: 1) Os critérios de avaliação estabelecidos pela banca examinadora foram amplamente publicizados e gozam de presunção de legitimidade e legalidade, não tendo sido impugnadas pelo Agravado em momento oportuno e, em sede de liminar, não se constata sua distância para com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 2) Demonstrou-se de forma clara que o Douto Juízo primevo foi induzido ao erro, não havendo probabilidade de direito a lastrear a decisão ora agravada; De fato, sequer há risco de dano, visto que o Agravado poderá realizar o vestibular em outro momento. 3) A manutenção da decisão recorrida contraria a legislação vigente, os princípios da legalidade estrita, ao qual a Administração Pública está vinculada, da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos Poderes, 4) a manutenção da decisão recorrida provoca insegurança jurídica, na medida em além de interferir no mérito da Administração Pública, abre um precedente que pode vir a colocar em risco o cronograma do certame; 5) deve prevalecer o interesse dos candidatos regularmente aprovados. Nesse sentido, o perigo de grave lesão e de difícil reparação encontra-se no efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos com requerimentos similares indeferidos no certame, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando o mesmo benefício em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido. O perigo de grave lesão e de difícil reparação a ser observado nos presentes autos decorre, também, do elevado ônus que será atribuído à Administração Pública, com a manutenção no certame, de candidato devidamente eliminado. Essa situação gera, pois, dano irreversível para os cofres públicos, pois o Estado não poderá reaver do candidato os valores gastos com a sua participação nas fases do certame ocorridas após a eliminação e, principalmente, com a sua formação.” (ID 66752896, p. 35). Requer ao final: “( ) a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado. No mérito, requer-se a Vossas Excelências, que seja o presente agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a r. decisão recorrida, para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame se mantida.” (ID 66752896, p. 39). Preparo recolhido (ID 66752897-98). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante não será apreciada. A decisão ora recorrida se limitou a receber a petição inicial e a verificar se satisfeitos os requisitos para concessão de tutela de urgência requerida pelo candidato impetrante. E a preliminar levantada, embora seja matéria de ordem pública — ilegitimidade passiva — não foi objeto da decisão recorrida e não foi apreciada pelo juízo a quo. Por isto, inviável discussão do tema nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Esta Corte já se manifestou no mesmo sentido: “( ) 1. Em que pese a ilegitimidade passiva ser questão de ordem pública, é inviável a análise de questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedentes. ( )” (Acórdão 1938520, 0729146-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024); “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO. RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - As preliminares de incompetência absoluta do Juízo e de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora não podem ser apreciadas pelo Tribunal antes de serem deduzidas perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. ( ) Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 652491, 20120020195867AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2013, publicado no DJE: 8/2/2013. Pág.: 217). Assim, deixo de apreciar tal questão sob pena de supressão de instância. Isto posto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar requerida pelo impetrante/agravado (ID 217006980); conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE busca, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual deferida a participação do impetrante/agravado na terceira etapa do PAS/UnB – Programa de Avaliação Seriada, Subprograma 2022/2024, com provas previstas para o dia 1/12/2024 (ID 66752896). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido; probabilidade do direito que não se evidencia, risco de dano reverso. O Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) considera as notas obtidas durante a participação do candidato ao longo de todo o ensino médio (3 anos); e a não participação na última etapa do Subprograma 2022/2024 certamente significará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. CESPE/CEBRASPE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. ERRO DE TERCEIRO. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO PRESENTES. TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA. 1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já tiver sido distribuída, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC. Desse modo, considerando que houve apelação cível interposta, mas, até então, não remetida ao Tribunal, contra o indeferimento liminar da petição inicial, que deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado, admissível a petição de tutela antecipada antecedente. 2. O magistrado sentenciante inobservou o disposto no art. 321 do CPC ao não facultar à parte a oportunidade de corrigir a petição inicial, laborando em "error in procedendo", e não se vislumbra a inépcia da petição inicial, porque a peça de ingresso apresenta-se apta, pois se infere dela qual o pedido, a narrativa fática e a correspondente adequação jurídica. 3. A inscrição para terceira etapa do PAS/UNB foi realizada e o agendamento do pagamento da inscrição efetuado dentro do período estabelecido no edital, porém, em decorrência da ausência de saldo bancário na conta do genitor da peticionando, o boleto bancário não foi pago. 4. Embora tenha havido erro de terceiro, que não pagou a inscrição, há demonstração da boa-fé da estudante, que procedeu à inscrição dentro do prazo previsto no edital e realizou o agendamento do pagamento da taxa em tempo hábil. 5. A autora já se encontra na 3a etapa do PAS/UNB, tendo obtido boas notas, sendo que a exclusão nesta última etapa acarretaria a perda de todo o esforço despendido pela autora nos últimos três anos de estudo e dedicação. 6. A Constituição Federal em seu artigo 205 consagra a educação como dever do Estado e direito de todos, devendo ser promovida e incentivada, visando o desenvolvimento da pessoa. Em complemento ao referido preceito, o artigo 208, inciso V, expõe que este deverá ser efetivado mediante a garantia de acesso aos mais elevados níveis do ensino. 7. Em juízo de ponderação entre o fim arrecadatório da inscrição, que não foi efetivado por erro de terceiro, e a garantia da efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, previsto no artigo 208, V, da Constituição Federal, deve-se prevalecer o último, permitindo-se que a autora realize a prova, com possibilidade de ser aprovada e ter acesso ao ensino superior. 8. A concessão da tutela de urgência não implica indevida dispensa do pagamento da taxa de inscrição fora das hipóteses legais autorizativas, pois procedeu-se ao seu recolhimento em Juízo. 9. A tutela de urgência deferida permitiu que a parte realizasse a prova, situação que se consumou no tempo, e não há motivos para que haja julgamento em sentido diverso, até porque a CEBRASPE não apresentou impugnação ao presente pedido de tutela. 10. Confirmada decisão que deferiu a tutela antecipada recursal de urgência antecedente. (Acórdão 1710755, 07415023720228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). É certo que não foi observado o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS/UnB, o que, de acordo com o que alegou o estudante/agravado na origem, deveu-se ao fato de sua genitora não ter efetuado o pagamento até o vencimento (15/10/2024). No entanto, o estudante já realizou duas das três etapas do PAS, pendente apenas a realização da prova deste ano. A concessão do efeito suspensivo vindicado significará ineficácia da liminar concedida na origem; manifesto perigo de irreversibilidade da medida. Assim, inviável desconstituir, neste momento processual, o que definido pelo juízo de origem: “A constatação de equívocos em concursos e certames antes da data da realização das provas e em momento que a instituição possa receber documentos, deverá ser admitida excepcionalmente para fins de resguardar o direito ao acesso aos níveis de educação superior e aos cargos públicos, bem como em razão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade”. Por oportuno: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PAS/UNB. SELEÇÃO. BRASÍLIA. UNIVERSIDADE. INGRESSO. URGÊNCIA. TUTELA DEFERIDA. INSTÂNCIA RECURSAL. FATO CONSUMADO. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO. PRAZO ESCOADO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EDUCAÇÃO. ACESSO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. ( ) 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SELEÇÃO PAS/UNB. INSCRIÇÃO. BOLETO. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO. EXCLUSÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ASSEGURADO. 1. O Programa de Avaliação Seriada constitui modalidade singular de acesso à Universidade de Brasília, no qual os estudantes realizam testes ao longo do Ensino Médio. Na maioria esmagadora dos casos, são menores que dependem do auxílio dos responsáveis legais para custear a realização das provas. 2. Não se mostra razoável impedir que a aluna tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos (arts. 205 e 208, V, da CF). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, sem que a medida represente, prima facie, violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1669433, 0741588-08.2022.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/02/2023, publicado no DJe: 15/03/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1236951, 07262336020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora